Tribunal: STF
Processo: RE 90121
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-11
Data de publicação: 1978-10-11

Ementa:
1. OFENDE A COISA JULGADA E, PORTANTO, O ART. 153, PAR 3 DA
CONSTITUIÇÃO, A DECISÃO QUE REINCLUI, NA CONDENAÇÃO, VERBAS
EXCLUIDAS, SEM RECURSO, POR DECISÃO ANTERIOR, TRANSITADA EM JULGADO
NESSA PARTE.
2. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. E CONSTITUCIONAL O ART. 3 DO
DECRETO-LEI N 389/69, CUJA APLICAÇÃO, A CASOS NOS QUAIS O TRABALHO
INSALUBRE HOUVER SIDO PRESTADO NA SUA VIGENCIA, NÃO ENCONTRA
EMPECILHO NO DIREITO ADQUIRIDO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.